Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713283-06.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JETI PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de JETI PEREIRA DE OLIVEIRA. Consta do recurso a informação de que a apelante “não recolheu as custas processuais do presente recurso de apelação, tendo em vista o requerimento do benefício da justiça gratuita” (pg. 1 do ID 76504653). Porém, inexiste qualquer pedido fundamentado nesse sentido, valendo salientar que, em se tratando de pessoa jurídica, o benefício somente pode ser concedido caso efetivamente comprovada a situação de hipossuficiência financeira (Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Nesse contexto, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar petição fundamentada e documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (extratos atualizados de todas as contas bancárias da pessoa jurídica, última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, entre outros)ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator